Tribunal: TJES
Processo: 0000043-91.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-91.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS VINICIUS DE LIMA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
A
UTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ANIMUS NECANDI
.

DOSIMETRIA. PENA-BASE.

PLEITO DE AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVADOS.
CULPABILIDADE.
RÉU QUE SE APROVEITOU DA INTIMIDADE E CONFIANÇA
PARA TER ACESSO À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA
. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

CRIME PRATICADO A NOITE, EM CONCURSO DE PESSOAS. ELEMENTO IDÔNEO.
PRECEDENTE.
MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA.
AGRAVANTE. EMPREGO DE MEIO CRUEL.
ART. 61, INC. II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. PLURALIDADE DE GOLPES. DEMONSTRAÇÃO DE SOFRIMENTO E DIFICULDADE DE DEFESA. MANUTENÇÃO.
Fixação de
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR D
A
ADVOGAD
A
DATIV
A
.
ACOLHI
MENTO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Autoria e materialidade fartamente demonstradas, tendo o
acervo probatório comprova
do

a vontade de matar (
animus necandi
)
do
ora apelante,
ou, no mínimo, que ele assumi
u
o risco de provocar o resultado morte,
não
h
avendo

que se falar em absolvição.

2.

Sobre
a
valoração negativa do vetor da cul
pabilidade
,
n
ão há reparo a ser feito,
pois o réu se aproveitou da intimidade e confiança que a
vítima
lhe depositava
, para ter acesso
à
residência, e dela subtrair bem,
fato que demonstra maior grau de censura
.

3.

A
s
circunstâncias do crime

foram negativadas em razão de o crime ter sido praticado
durante a noite, e
em concurso de pessoas,
fundamento
s

que, segundo jurisprudência sedimentada no C. STJ,
são
idôneo
s
para justificar a elevação da pena-base.
Precedente do STJ.

4.
N
ão prospera a pretensão de decote da agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘c’, do Código Penal (emprego de meio cruel),
considerando
o sofrimento
e
dificuldade de defesa,
vivenciados pela vítima
,
que
suportou
mais de 60 (sessenta) golpes de
arma branca (
faca
)
, que ocasionaram seu óbito.

5.
Acolhido

o p
leito d
e fixação de honorários
para
a

d
efensor
a
,
nomead
a
como dativ
a
,
e
fix
ado
o valor de R$
8
00,00
(
oitocentos
r
eais
),
n
os termos do art
igo
85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

6
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido,
apenas para fixar honorários para
a
defensor
a
dativ
a
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000043-91.2022.8.08.0025
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS VINICIUS DE LIMA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal
, interposta por
MATHEUS VINÍCIUS DE LIMA MENDES
,
irresignad
o
com a sentença, proferida pelo Juízo da
Vara Única da C
omarca de
Itaguaçu
/ES
(fls.
245/253
), que, julgando procedente a denúncia,
o
condenou pela prática do crime de
latrocínio
(art
.
1
57
, §
§ 1º e

3º,
inc. II, d
o CP
1
),
à pena de
28
(
vinte e oito
)

anos de reclusão,
em regime inicial
de cumprimento
fechado, e pagamento de
100
(
cem
) dias-multa.

A
defesa

sustenta,
e
m
suas
razões,
a fragilidade probatória, e postula
pela
absolvição
.

Alternativamente, em caso de manutenção da condenação,
pugna
pel
a
revisão da dosimetria
, com
redimensionamento da pena para o
mínimo legal,
ao argumento de

que
,
na
1ª fase, foram indevidamente negativados os vetores da ‘
culpabilidade
’,
e
‘
c
ircunstâncias do
crime
’,
e, na 2ª fase, houve
o injustificado reconhecimento da
agravante,
relativa ao emprego de
meio cruel
(art. 61, inc. II, alínea ‘d’, do CP
2
).

Por fim, pleiteia o arbitramento de
honorários
, para a defensora, nomeada como
dativa

(fls.
278/284
).

Acerca d
os fatos,

co
nsta
que,
na
madrugada de 16/02/2022
,
na praça do bairro Florêncio Herzog, município de Itaguaçu/ES,
o ora apelante,
MATHEUS VINÍCIUS DE LIMA MENDES,

em comunhão de vontades com
Weberson Kivel Almeida de Lima,
subtra
íram
coisa alheia móvel
, e, com o fim de assegurar
em
a impunidade do crime e detenção do bem, empreg
aram
violência,
contra
Lucinéia Chagas dos Santos,

fato que resultou na morte da vítima.

Apurou-se que
autores e vítima estavam em um evento social, na casa de Lucinéia, quando os agentes decidiram furtar 01 (um) televisor, que guarnecia a residência.

MATHEUS foi o responsável por
retirar
Lucinéia
do local,
oportunidade em que
Weberson subtra
iu
o televisor.

A

vítima, percebe
ndo
a
ação de Weberson,
ameaçou acionar a Polícia Militar,
momento em que os agentes decidiram matar Lucinéia
a facadas,
para garantir a
posse do bem, e
impunidade do crime
.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta,
pois
a
materialidade
d
o delito
está
fartamente
demonstrada
n
o
boleti
m de ocorrência unificado nº
47070884

(fl.
18
)
,
autos de apreensão e restituição
(
fls. 17/18), laudo de local de morte violenta (fls. 171/18
1
),
laudo de biologia forense (fls. 182/185),
e laudo de DNA forense (fls. 214/217),
apontando a presença de sangue da vítima, nas roupas que
MATHEUS
trajava,
no dia dos fatos
.

Já a

autoria,

está
comprovada pelas declarações
d
a
policia
l
militar Rhayanni Martins de Castro
,
afirma
ndo
que
identificou os
envolvidos no crime, a partir da análise de imagens de câmera de videomonitoramento,
e que,
quando da abordagem, MATHEUS
e Weberson
confess
aram
ter esfaqueado a vítima
(fls.
13/15,
e mídia de fl.
113
)
.

De grande valia, ainda, as declarações da

testemunha Ualas Rosa, que
informou
ter visto o momento em que Weberson subtraiu o televisor da vítima,
e de P
ablo Kivel de Almeida Lima, apontando ter presenciado MATHEUS pega
r
roupas emprestadas com Weberson,
na noite do crime
(
fls. 08/09 e
mídia de fl. 113).

Constam mais, as declarações de Rafael Rodrigues Gonçalves, afirmando que
presenciou a discussão entre a vítima e
Weberson,
que

teria lhe dito para sair da praça,
pois “
ali
iria ocorrer um assassinato” (
fl. 10 e
mídia de fl. 113).

Assim, considerando que o acervo probatório comprova
a vontade de matar (
animus necandi
)
do
ora apelante,
ou, no mínimo, que ele assumi
u
o risco de provocar o resultado morte,
não há que se falar em absolvição.

Indo adiante, s
obre a dosimetria,
não
prospera a
pretensão
de
redução da reprimenda para o
mínimo lega
l
.

I
nfere-se da sentença que

a

J
u
íza

sentenciante considerou desfavoráve
is,
quando da análise dos vetores do

art. 59,
caput
,
do CP,
a

culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
,
o que resulto
u

na aplicação de pena
s
-
base
mais severa
s

que a
s
mínima
s
.

Sobre a c ulpabilidade, a Magistrad a consignou
ser acentuada,
“pois ficou claro nos autos que o acusado foi convidado pela vítima para ir até sua residência (...), vindo posteriormente a ceifar a vida da mesma, fato que demonstra um maior desvalor da conduta”.

Não há reparo a ser feito,
pois o réu se aproveitou da intimidade e confiança que a
vítima
lhe depositava
, para ter acesso
à
residência, e dela subtrair bem,
fato que demonstra maior grau de censura, e
enseja a valoração negativa da
culpabilidade
.

Já sobre as
circunstâncias do crime,
foram negativadas em razão de o crime ter sido praticado
durante a noite, e
em concurso de pessoas,
fundamento
s

que, segundo jurisprudência sedimentada no C. STJ,
são
idôneo
s
para justificar a elevação da pena-base (
STJ.
AgRg no HC n. 740.899/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
5
T, julgado em 16/
0
8/2022, DJe: 22/
0
8/2022).

M
antida a valoração negativa do
s
vetor
es
d
a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime,
não há como prover o pleito de redução da pena,
na 1ª fase da dosimetria,
para o mínimo lega
l
, pois
um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base

(
STJ.
AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Com relação à 2ª fase da dosimetria,
não
prospera a pretensão de decote da
agravante
do art. 61, inc. II, alínea ‘c’, do Código Penal (emprego de meio cruel).

O laudo de exame de local de morte violenta
demonstra o sofrimento
e
dificuldade de defesa,
vivenciados pela vítima
,
que
suportou
mais de 60 (sessenta) golpes de
arma branca (
faca
)
, que ocasionaram seu óbito (fls. 171/181),
estando devidamente fundamentado o reconhecimento da agravante.

Ademais, t
endo sido a
presentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda, e levando-se em conta as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas, ao
crime de
latrocínio (20 a 30 anos),
reputo
adequad
o
s
,
e suficiente
s
, o
s
patamar
es
fixado
s
pel
a

M
agistrad
a
,
quando da dosimetria, não havendo desproporcionalidade a ser sanada.

Tudo considerado, tenho que
n
ão
há reparos a serem realizados na sentença.

Por fim,

c
onsiderando a interposição d
o presente
recurso,
arbitro,
em favor d
a
defensor
a
dativ
a
,
o valor de R$
800,00 (oitocentos reais),

a
título de honorários advocatícios,
n
os termos do art
igo
85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Firmado
em todo o
exposto, em consonância com o
parecer
da Procuradoria de Justiça
(
I
d.
682440
),

CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO,
tão somente

para
fixar o valor de R$

8
00
,00 (
oitocentos
reais),
a
título de honorários,
para
a
defensor
a
, nomead
a
como dativ
a
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
(...)

§ 3º Se da violência resulta: (...)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

2

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(...)

II - ter o agente cometido o crime:
(...)

d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.